Tribunal: TJES
Processo: 0015074-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015074-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA –
ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO – AUTUAÇÃO NA FORMA
DO ARTIGO 277, §3º, DO CTB – INFRAÇÃO DE CARÁTER AUTÔNOMO
–
PRESCINDIBILIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO
CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
O
impetrante/apela
nte
foi autuado precisamente pela recusa de fazer o teste do etilômetro, por
eximir-se a submeter-se
a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB, e não pela infração do artigo 165 do mesmo diploma.

2.
A
partir d
a edição da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008,
com vigência na data de sua publicação,
que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, a
mera
recusa ao teste
do etilômetro passou a ser considerada infração autônoma,
com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa
capaz de provocar dependência
(art. 165, do CTB)
.

3
.
D
esde 19 de junho de 2008, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo
277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro,
tal como ocorreu no caso concreto
, mostra-se prescindível
a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos.

4.
D
e acordo com a redação vigente do §3º, à época da autuação, seriam
“aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”
,
o que, neste caso específico, não depende de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora,
sendo inaplicável a Resolução CONTRAN nº 432/2013,

mencionada
em suas razões recusais
.

5.
Recurso Conhecido e Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0015074-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DAN SCARDUA - ES13625-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto p
or
ALEXANDRE JOSÉ ZORZANELI SILVA
contra a r. sentença
de fls. 227/230,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
,
Dr. Boanerges Eler Lopes,
que, nos autos do mandado de segurança impetrado p
elo apelante
contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO CETRAN/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES
,

denegou a
segurança pleiteada
julgando extinto o
mandamus
na forma do artigo 487, I, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, fls. 239/261 dos autos digitalizados, aduz, em síntese, que:
i)
teve instaurado em seu desfavor processo administrativo de suspensão de sua CNH devido a aplicação de uma multa referente a recusa de realizar o teste do bafômetro aplicado em 30/05/2015;
ii)
ocorreu um erro na tipificação da multa, sendo que no ano de 2015, necessariamente, o auto de infração por negativa de assoprar o bafômetro em blitz de “lei seca”, era submetido à Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, sendo uma determinação legal da própria lei e da obrigatoriedade de apontar em documento próprio de alcoolemia, ou outros meios legais, todas as características dos sintomas do condutor no ato da abordagem policial na blitz de “lei seca”;
iii)
O auto de infração foi aplicado, sem citar as determinações contidas no anexo II, da Resolução nº 423/13, que estabelece as informações mínimas que devem constar na ocorrência ou em termo específico, para comprovar sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado,
fls. 265/293
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso.

Na origem, o
mandado de Segurança impetrado por
ALEXANDRE JOSE ZORZANELI SILVA
,
ora apelante, contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
visou
a concessão de ordem mandamental para anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do apelante.

Segundo narra o impetrante, o
indeferimento do seu recurso junto ao CETRAN/ES está em confronto com o entendimento deste E. Tribunal, haja vista que o auto de infração lavrado em seu desfavor e que deu origem ao processo de suspensão do direito de dirigir é decorrente da conduta relativa a recusar-se a se submeter ao teste em aparelho eletrônico de bafômetro, sem que fosse realizado exame de alcoolemia a fim de demonstrar as características do condutor no momento da abordagem, deixando de cumprir as determinações previstas no anexo II da LC 432/2013.

A r. sentença
recorrida
entendeu que a redação do artigo 165 do CTB prevê sanç
õ
es e medidas administrativas para quem é flagrado dirigindo sob a influência de álcool
ou
de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Já
o
artigo 277, §3
º
, na reda
ção
dada pela Lei n
º
11.705/2008, j
á
vigente a época dos fatos aqui narrados, estabelece que sejam aplicadas as mesmas penalidades e restriç
õe
s administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames cl
í
nicos, pericia ou outro exame que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, exatamente o que ocorreu co
m
o Impetrante.
Razão pela qual denegou a segurança requerida.

Pois bem.

Em análise aos autos verifica-se que o apelante foi autuado em 30/05/2015,
auto de infração nº PM30595304,
por se recursar a se submeter a procedimento prévio previsto no artigo 273, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
(recusa ao teste do etilômetro)
, fl.63.

Com efeito,

a partir d
a edição da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008,
com vigência na data de sua publicação,
que alterou o Código de Trânsito Brasileiro,
a
mera
recusa ao teste
do etilômetro passou a ser considerada infração autônoma,
com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa
capaz de provocar dependência

(art. 165, do CTB)
.

Nesse viés, desde 19 de junho de 2008, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo
277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro,

tal como ocorreu no caso concreto
, mostra-se prescindível
a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos.

T
al entendimento resta
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE PUNIÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER POSITIVO PREVISTO NO ART. 277 DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. APLICAÇÃO DA MESMA PENALIDADE PREVISTA PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação do ora agravante, firmando entendimento de que, por se tratar de penalidade administrativa, a simples recusa ao teste do etilômetro justifica a aplicação do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos da disposição contida no art. 277, § 3o. do CTB (fls. 220), concluindo pela validade do auto de infração.
2. No Recurso Especial sustentou-se a violação do art. 277, § 3o. da Lei 9.503/1997, ao argumento de ser necessário que o agente de trânsito se utilize de outros meios de prova para aferição do estado de embriaguez e caracterização da infração administrativa. Afirmou-se que, na ausência de sinais claros de embriaguez, auferidos pela autoridade de trânsito, não há ilegalidade cometida pelo recorrente. 3. Entretanto, verifica-se que
esta Corte Superior consolidou o entendimento exposto na decisão agravada de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, enquanto infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB. Precedentes: REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.12.2018; REsp. 1.758.579/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 4.12.2018; AgInt no REsp. 1.719.584/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2018. 4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTS. 277, § 3º, E 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADE PELA SIMPLES RECUSA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração que aplicou a penalidade estabelecida no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ante a recusa do condutor do veículo na realização do teste do etilômetro (bafômetro). II - A controvérsia travada nos autos cinge-se à
possibilidade da aplicação da penalidade administrativa decorrente da simples recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa, a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008
. III -
A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro
. IV - A evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível, quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas
desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções
. Precedente: REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017. V - Recurso especial provido para reconhecer a regularidade do auto de infração. (REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

O apelante foi autuado com base no art. 277, §3º, do referido dispositivo, antes da alteração promovida pela Lei nº 13.281/2016, que adequou o referido dispositivo prevendo que serão
“aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.”

Contudo, de acordo com a redação vigente do §3º, à época da autuação, seriam
“aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”
, o que, neste caso específico, não depende de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo inaplicável a Resolução CONTRAN nº 432/2013,

mencionada em suas razões recusais.

O STJ, ao tratar da questão destacou que a
“'infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.' (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).”
(AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, para o STJ, a
“simples recusa em se submeter ao teste de alcoolemia enseja, a teor do disposto no art. 277, § 3º, do CTB, na aplicação das mesmas penalidades e sanções administrativas previstas para o condutor abordado dirigindo embriagado (art. 165 do CTB), tratando-se, porém de infrações são autônomas, que não se confundem.”
(AgInt no REsp 1612742/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019).

O fato de o legislador ter incluído o artigo 165-A ao CTB e alterado a redação do art. 277, §3º, do citado diploma, não altera a infração autônoma estabelecida anteriormente, após o advento da Lei nº 11.705/2008.

Frisa-se que o impetrante/apelante foi autuado precisamente pela recusa de fazer o teste do etilômetro, por eximir-se a submeter-se a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB, e não pela infração do artigo 165 do mesmo diploma.

Desse modo, reconhece-se a regularidade do
AIT nº 30847031-6
, no qual, diante da recusa à realização do teste
do bafômetro, consta a autuação do condutor na forma do artigo
277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro,
vigente à época.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar a regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem,
até mesmo porque se trata de mandado de segurança (súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 25, da Lei nº 12.016/2009
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.